Tribunal: TJMT
Processo: 0016800-67.2018.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016800-67.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AMIR ANTONIO MALUF (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONALDO SOUSA DA SILVA - CPF: 026.983.331-54 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016800-67.2018.8.11.0042

APELANTE: RONALDO SOUSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 16, CAPUT, DA LEI Nª 10.826/03 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 16, CAPUT, PARA A DO ART. 14, AMBOS DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – POSSIBILIDADE – NOVATIO LEGIS IN MELLIUS – MUNIÇÕES APREENDIDAS EM POSSE DO ACUSADO ATUALMENTE CONSIDERADAS COMO DE USO PERMITIDO – OBSERVÂNCIA AO ART. 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A nova lei que de qualquer forma beneficia o réu deverá retroagir mesmo que o agente já tenha sido condenado definitivamente. Em outras palavras, o advento da lei penal mais benéfica não respeita sequer a coisa julgada.

As alterações promovidas em atos normativos infralegais complementares às normas penais em branco, como portarias da Anvisa e do Comando do Exército, quando benéficas ao acusado, também devem retroagir, uma vez que modificam a figura abstrata e a própria essência do delito.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016800-67.2018.8.11.0042

APELANTE: RONALDO SOUSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RONALDO SOUSA DA SILVA
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que,

julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03
(cf. Id. n.º 168479786 – pág. 28-37)
.

Em apertada síntese, a defesa sustenta que, com o advento da Portaria nº 1.222, de 12 de agosto de 2019, as munições calibres 9mm e .40 Smith & Wesson encontradas na residência do apelante passaram a ser consideradas como de uso permitido.

À vista disso, requer seja a conduta desclassificada para a figura típica do art. 14 da Lei nº 10.826/03 (cf. Id. n.º 168479795).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual requer seja dado provimento ao recurso interposto (cf. Id. n.º 168479799).

Igualmente, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (cf. Id. n.º 173995197).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016800-67.2018.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual, em 05 de junho de 2018, denunciou RONALDO SOUSA DA SILVA como incurso nas disposições do
art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13, e art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03
, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 168479784 – pág. 2-4):

“[...] Consta dos autos em epígrafe que, no dia 11 de maio de 2018, no período vespertino, na residência situada na Rua 304, Número 10, Quadra 92, no Bairro Tijucal, nesta cidade, o denunciado Ronaldo Sousa da Silva, tinha em sua posse e as guardava,
62 (sessenta e duas) munições do calibre 9mm, 01 (uma) munição calibre 38 e 30 (trinta) munições calibre .40, todas em desacordo com as regras e regulamentos legais
, bem como teria se associado a organização criminosa, estruturalmente ordenada pela divisão de tarefas, com o objetivo de auferir vantagens de natureza econômica mediante a prática de furtos/roubos a instituições financeiras.

Ressai dos autos que, o denunciado teria se associado às pessoas indicadas apenas pelas alcunhas de "Puto", "Hulk", "Zé" e "Rafa" e se dirigido até o Estado vizinho do Mato Grosso do Sul, onde lá, se juntaria a outro grupo criminoso, onde em somatório de esforços, tinham o objetivo comum de furtarem eventuais agências bancárias.

Constata-se que, ao chegarem no Estado de Mato Grosso do Sul, foram recebidos por uma mulher, membro da quadrilha, e levados para uma casa de apoio, onde após ultimarem os detalhes efetuaram um furto na agência do Banco Sicredi de Sonora/MS, retornando em seguida para esta cidade.

Ocorre que, com o desenrolar das investigações, o denunciado foi descoberto e abordado nesta cidade, momento em que acabou confessando a prática criminosa e levando os policiais até sua residência.

Em buscas na casa do denunciado, os policiais lograram êxito em apreender
62 (sessenta e duas) munições do calibre 9mm, 01 (uma) munição calibre 38 e 30 (trinta) munições calibre .40
, as quais seriam usadas nas práticas delitivas da organização criminosa e estavam todas em flagrante violação das normas legais [...]”.

Em
05 de junho de 2019
, sobreveio a sentença que absolveu o recorrente da prática do delito tipificado
art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13, porém o condenou como incurso na figura típica do art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03.

Em decorrência da publicação da Portaria nº 1.222, de
12 de agosto de 2019
, que dispõe sobre os parâmetros de aferição e listagem de calibres nominais de armas de fogo e munições de uso permitido e restrito, a defesa interpôs o presente recurso buscando a desclassificação da figura típica do art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03, para a prevista no art. 14 do mesmo diploma legal, haja vista que, como dito,
as munições encontradas em posse do apelante agora são consideradas como de uso permitido
.

Realmente, o Decreto nº 9.847/19 conferiu nova regulamentação à Lei nº 10.826/03. Nesse contexto, a Portaria nº 1.222/19, emitida pelo Comando do Exército, introduziu outros critérios de aferição e listagem de calibres nominais de armas de fogo e munições de uso permitido e restrito.

À época dos fatos, o Decreto nº 3.665/2000 assim dispunha acerca das armas, munições, acessórios e equipamentos de uso restrito:

“
Art. 16.
São de uso restrito:

[...]

III - armas de fogo curtas, cuja munição comum tenha, na saída do cano, energia superior a (trezentas libras-pé ou quatrocentos e sete Joules e suas munições, como por exemplo, os calibres .357 Magnum,
9 Luger
, .38 Super Auto, .
40 S&W
, .44 SPL, .44 Magnum, .45 Colt e .45 Auto

[...]”.

Nota-se, do dispositivo transcrito, que dentre as armas e munições consideradas de uso restrito se encontravam as de calibres 9mm e .40 Smith & Wesson, e foi com base nessa classificação, portanto, que a conduta do agente, que possuía projéteis dessa natureza, foi enquadrada no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03.

Ocorre que o Decreto nº 9.847/19 determinou, em seu art. 2º, § 2º, que o Comando do Exército estabelecesse outros parâmetros de aferição e listagem dos calibres nominais, bem como a classificação das armas de fogo e das munições quanto ao uso permitido ou restrito.

Atendendo à determinação, a referida instituição emitiu a Portaria nº 1.222/19, através da qual foram definidos esses novos parâmetros de aferição e listagem de calibres nominais.

Atualmente, com base na mencionada listagem,
as armas e munições dos calibres 9mm e .40 Smith & Wesson são classificadas como de uso permitido
.

O art. 5º, XL, da Constituição Federal, e o art. 2º, parágrafo único, do Código Penal, tratam da hipótese de retroatividade da norma penal comumente denominada
novatio legis in mellius
, ou princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, atinente aos casos em que lei posterior, mantendo a incriminação da conduta, torna menos gravosa a situação do acusado,
in verbis
:

“
Art. 5º, da Constituição Federal -
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XL
- a lei penal não retroagirá,
salvo para beneficiar o réu
;

Art. 2º, do Código Penal
- Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória.

Parágrafo único
- A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente,
aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado
.

Conforme se observa, a nova lei que de qualquer forma beneficia o réu deve retroagir mesmo que o agente já tenha sido condenado definitivamente. Em outras palavras,
o advento da lei penal mais benéfica não respeita sequer a coisa julgada
.

Embora o termo “lei” esteja presente tanto no art. 5º, XL, da Constituição Federal quanto no art. 2º, parágrafo único, do Código Penal, entende-se que as alterações promovidas em atos normativos infralegais complementares às normas penais em branco, como portarias da Anvisa e do Comando do Exército, quando benéficas ao acusado, também devem retroagir, uma vez que modificam a figura abstrata e a própria essência do delito.

Diante disso, a desclassificação da conduta praticada pelo recorrente para a figura típica do art. 14 da Lei nº 10.826/03 é medida que se impõe, haja vista a hodierna classificação permitida das munições encontradas em sua posse.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira instância, a dosimetria da pena foi operada da seguinte forma:

“[...]Da dosimetria da pena:

Passo à fixação da pena, nos moldes do art. 68 do CP.

A pena fixada para o crime previsto no artigo 16, caput, da Lei n.º 10.826/03 é de 03 (dois) a 06 (seis) anos de reclusão e multa.

1ª FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que:

A culpabilidade extrapolou aquela imita no tipo penal, já que o acusado possuía mais de noventa munições de uso restrito, inclusive, como o próprio informou, com o escopo de vendê-las, fatores que exacerbam a reprovabilidade e periculosidade da conduta por ele perpetrada.

O acusado é tecnicamente primário.

Não é possível aferir, a partir do apurado durante a instrução processual, a personalidade e a conduta social do réu, bem o a sua motivação.

As circunstâncias foram normais à espécie.

Não há consequência do delito, eis que a arma foi apreendida.

Dessa forma, notando-se a existência de circunstâncias positivas e negativas, fixo a pena em 03 anos e 01 mês de reclusão e 11 dias-multa.

2ª FASE

Na segunda fase da dosimetria, não há circunstância agravante a ser considerada. Por outro lado, tendo em vista que o acusado confessou espontaneamente ter praticado o delito, reconheço tal atenuante, e, por conseguinte, diminuo a pena em 01 mês de reclusão e 01 dia-multa, restando a pena em 03 anos de reclusão e 10 dias-multa.

3° FASE

Inexiste causa de diminuição ou aumento a ser apreciada.

Portanto, torno definitiva a pena em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime, sendo que o valor do dia-multa fixo no mínimo legal, tendo em vista os autos indicarem urna situação econômica deficitária, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP.

A pena deverá ser cumprida no regime inicialmente ABERTO consoante o artigo 33, § 2°, c, do CP, vez que o réu era primário na época dos fatos [...]”.

O art. 14 da Lei nº 10.826/03 impõe
pena de reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa
a quem “
portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
”.

Valendo-me dos critérios acertadamente adotados pelo Juízo, que, na primeira fase, exasperou a pena-base devido à culpabilidade acentuada do agente, e, posteriormente, na segunda etapa, reconheceu a circunstância atenuante da confissão espontânea, sem aplicar, na parte derradeira, qualquer causa de aumento ou diminuição, uma vez que inexistentes, estabeleço a pena definitiva em
2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o recurso interposto para, com fulcro no art. 5º, XL, da Constituição Federal, e no art. 2º, parágrafo único, do Código Penal, desclassificar a conduta praticada por RONALDO SOUSA DA SILVA para a figura típica do art. 14 da Lei nº 10.826/03 e, consequentemente, condená-lo à pena de
2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023